Tribunal: TJES
Processo: 5008482-76.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008482-76.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS SANTOS DOS REIS e outros

COATOR: MM JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008482-76.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS SANTOS DOS REIS
IMPETRANTE: IGOR SOARES CAIRES

COATOR: MM JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: IGOR SOARES CAIRES - ES11709-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: IGOR SOARES CAIRES - ES11709-A

ACÓRDÃO

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Alegação de crime impossível. Prisão preventiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Lucas Santos dos Reis, preso preventivamente após ser abordado em operação policial que resultou na apreensão de 142g de MDMA (ecstasy), substância enviada via serviço postal para residência de terceiro. Paciente teria se dirigido ao local para recolher a encomenda a pedido de terceiro, circunstância que motivou sua prisão em flagrante e posterior denúncia pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, Lei 11.343/06). Juízo de origem manteve a custódia cautelar, fundamentando-se na gravidade concreta dos fatos, na quantidade da droga e na suspeita de organização criminosa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a conduta do paciente caracteriza crime impossível, por não ter tido posse ou contato físico com a droga, tratando-se, no máximo, de ato preparatório impunível; e

(ii) se subsistem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, à luz das condições pessoais do paciente e dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. Não configura crime impossível a conduta de quem comparece ao local da entrega para recolher entorpecente, revelando ato inequívoco de adesão ao plano criminoso, ainda que não tenha havido posse material da substância, a qual se encontrava apreendida, pois não se trata de objeto impróprio ou absolutamente incapaz de consumar o delito.

4. A análise da tese de crime impossível demanda revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.

5. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela natureza sintética e pela quantidade expressiva do entorpecente apreendido, somada à possível atuação organizada dos envolvidos, justifica a manutenção da custódia preventiva para garantia da ordem pública, não bastando, por si só, as condições pessoais favoráveis do paciente para a revogação da prisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva, ante a presença dos requisitos legais e a ausência de ilegalidade manifesta.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008482-76.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS SANTOS DOS REIS
IMPETRANTE: IGOR SOARES CAIRES

COATOR: MM JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: IGOR SOARES CAIRES - ES11709-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: IGOR SOARES CAIRES - ES11709-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Lucas Santos dos Reis
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Aduz, ainda o impetrante que a manutenção da prisão preventiva do paciente revela-se ilegal e desnecessária, porquanto ausentes os pressupostos e requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, sobretudo diante das condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente.

Extrai-se dos autos que Lucas Santos dos Reis foi preso, em flagrante, no dia 17 de abril de 2025, quando compareceu à frente da residência de Felipe Marciano da Silva, local em que se realizava operação policial desencadeada pela Polícia Federal, após notícia de envio postal de substância entorpecente.

Segundo o Auto de Prisão em Flagrante, policiais federais, em vigilância prévia, efetuaram abordagem a Felipe Marciano da Silva logo após este receber encomenda dos Correios.

Consta do APF que, ao ser revistada a caixa postal, encontrou-se substância identificada preliminarmente como MDMA (ecstasy), pesando 142g.

Após a prisão de Felipe, Lucas Santos dos Reis aproximou-se do local.

Conforme registrado no APF, o paciente declarou aos policiais que estava ali para buscar a encomenda, a pedido de João Henrique Ribeiro Batista.

Tal narrativa é corroborada pelo depoimento prestado por Felipe Marciano da Silva, colhido na esfera policial, onde afirmou que João Henrique havia solicitado que a encomenda fosse recebida na sua casa, sendo imediatamente abordado pelos policiais.

Felipe ainda pontuou que Lucas chegou na sua casa para buscar a encomenda, sendo também abordado pelos policiais.

Há ainda relato no APF sobre o comportamento de João Henrique Ribeiro Batista, que, ao ser localizado, reagiu fisicamente, tentando destruir seu telefone celular, fato que contribuiu para a convicção da autoridade policial sobre a existência de um elo criminoso entre os três indivíduos.

A tese ventilada pela defesa repousa sobre a alegação de crime impossível, sustentando que o paciente jamais teve posse ou contato físico com a droga, porquanto o entorpecente já se encontrava apreendido quando este compareceu ao local, sendo sua conduta, no máximo, ato preparatório, impunível à luz do ordenamento jurídico.

No entanto, no presente caso, a situação apresenta contornos fáticos distintos dos alegados pela defesa.

Diferentemente das hipóteses em que o acusado sequer comparece ao local ou limita-se a solicitar que terceiros providenciem drogas, Lucas foi até o endereço indicado, local em que a entrega ocorreria, declaradamente para recolher a encomenda.

Conforme expressamente registrado nos autos, o paciente declarou à polícia que foi à casa de Felipe buscar uma pacote que João Henrique pediu.

Ainda que não tenha ocorrido posse material do entorpecente por parte de Lucas, o comparecimento ao local configura ato inequívoco de adesão ao plano criminoso, representando ato inicial do iter criminis, especialmente porque a droga encontrava-se real e disponível para entrega, não se tratando de objeto impróprio ou incapaz de consumar o delito.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público relata de forma clara a dinâmica delitiva, imputando a Lucas, além do tráfico de drogas, o delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, sustentando que, embora não tenha havido posse efetiva do entorpecente, houve participação ativa no esquema criminoso.

Registre-se que o MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, fundamentou a decisão na gravidade concreta do crime, ressaltando a natureza e quantidade da droga apreendida, a forma de remessa interestadual via serviço postal e a possível atuação organizada entre os investigados.

Ademais, a tese de crime impossível implica revolvimento do conjunto probatório, o que é incompatível com a estreita via do Habeas Corpus.

Ainda, importante consignar que a gravidade concreta do fato imputado, revela potencial risco à ordem pública, diante da natureza sintética do entorpecente (MDMA) e da quantidade apreendida.

Assim, o conjunto probatório constante dos autos indica que Lucas Santos dos Reis supostamente foi até o local da entrega para recolher a substância entorpecente, ainda que não tenha logrado consumar o transporte, circunstância que afasta, no presente caso, a configuração do denominado crime impossível.

Feitas tais digressões, fica inconteste a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)